Tribunal: TJDFT
Processo: 0709571-03.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
CIVIL E EMPRESARIAL. ALIENAÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. TRESPASSE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. JULGAMENTO EXTRA PETITA (ULTRA). CONSTATAÇÃO. ART. 141 DO CPC. PRELIMINAR ACOLHIDA. DECOTE. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAIS DE MÉRITO REJEITADAS. RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS ANTERIORES. DISCUSSÃO DOS TITULARES DO NEGÓCIO ENTRE SI. ART. 1.146 DO CC. INAPLICABILIDADE. ART. 502 DO CC. INCIDÊNCIA. SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA. ART. 265 DO CC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Verificada a existência de utilidade e necessidade no provimento jurisdicional almejado, deve ser rejeitada a preliminar de inexistência de interesse de agir.
2 – O instituto da impossibilidade jurídica do pedido, de jaez processual-instrumental, só se configura quando existe no ordenamento jurídico vedação legal para o seu debate pretendido em Juízo. É certo que a responsabilidade pelos débitos de estabelecimento empresarial alienado não é tema cuja discussão ou debate o ordenamento jurídico proíbe. Dessa maneira, não se há que falar em impossibilidade jurídica do pedido, circunstância que não se confunde com o juízo de procedência ou de improcedência do pleito autoral.
3 – Ofende o princípio da adstrição entre o pedido e a resposta jurisdicional o julgamento extra ou ultra petita, razão por que é de se decotar da sentença a disposição que extrapola os limites da pretensão veiculada na peça inicial, em obediência ao art. 141 do Código de Processo Civil.
4 – Da redação do art. 1.146 do Código Civil ressai que a norma se destina a aplicação entre alienante e o adquirente do estabelecimento e os credores, não dizendo respeito à relação do alienante e do adquirente entre si. O limite temporal de um ano previsto no normativo em questão não impede que o adquirente do, considerando-se prejudicado por omissões do alienante em obrigações vinculadas à empresa antes do trespasse busque a responsabilidade deste com base no contrato de trespasse, pois, mencionado artigo, em um ano finda-se a reponsabilidade solidária, ou seja, a responsabilidade perante o credor, apenas. Não subsiste, assim, a tese de decadência do direito do adquirente de discutir a responsabilidade pelos débitos, com base na superação do prazo ânuo.
5 – Na esteira da jurisprudência do TJDFT e do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3o, V, do Código Civil destina-se a reger pretensões com base em responsabilidade civil extracontratual. Originando-se o embate entre as partes de uma relação contratual (venda do estabelecimento comercial), o prazo prescricional aplicável é o decenal estabelecido no art. 205 do CC.
6 – O Código Civil não dedica uma norma específica à regulação da responsabilidade entre o alienante do estabelecimento e o adquirente do negócio pelos débitos existentes no momento da alienação, o que torna aplicável a regra geral estatuída no art. 502 do mencionado Código, segundo a qual “o vendedor, salvo convenção em contrário, responde por todos os débitos que gravem a coisa até o momento da tradição”, sendo de se esclarecer, porém, que a decisão proferida entre alienantes e adquirente não acarreta qualquer tipo de modificação na relação entre as partes (Autor e Réus) e os credores da empresa.
Preliminares de falta de interesse de agir e de impossibilidade jurídica do pedido rejeitadas.
Preliminar de julgamento ultra petita acolhida.
Prejudiciais de mérito de decadência e de prescrição rejeitadas.
Apelações Cíveis parcialmente providas.